Tribunal: TJDFT
Processo: 0731415-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFIGURAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIOS. INCLUSÃO DA EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO. CABIMENTO.
1. A sucessão empresarial está prevista no art. 1.146 do Código Civil e ocorre quando há transferência do estabelecimento empresarial para outra pessoa, que continuará exercendo as atividades anteriores, mesmo que com razão social diversa.
2. A sucessão irregular de entidades empresariais constitui meio com propósito de obstar o adimplemento da empresa devedora, resultando em clara confusão patrimonial entre a entidade sucedida e sua sucessora.
3. Constatada a presença de elementos suficientes para caracterizar a sucessão empresarial, tais como identidade de objeto social e do quadro societário e funcionamento no mesmo endereço, admite-se a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da demanda.
4. Recurso não provido.